Tribunal: TJDFT
Processo: 0700326-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Órgão: PLANTÃO JUDICIAL Classe Judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Processo: 0700326-10.2024.8.07.0000 Agravante(s): FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO DO HOSPITAL DA UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FAHUB Agravado(s): AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. Plantonista: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================== DECISÃO ================== Recebidos em Plantão Judicial hoje, 08/01, às 19h06. Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido antecipação da tutela recursal, interposto pelo FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO DO HOSPITAL DA UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FAHUB, contra decisão proferida pelo d. Juízo Plantonista, que, nos autos da ação ordinária no 0752409-34.2023.8.07.0001, determinou a remessa dos autos ao juízo natural por entender não se tratar de requerimento sujeito à risco de perecimento do direito, não se enquadrando o pedido nas hipóteses legais do plantão judiciário (ID’s 182627256 e 182998307 dos autos em referência). Nas razões recursais (ID 54806491), sustenta a agravante, em síntese, que, durante a execução do contrato de plano de saúde coletivo celebrado entre os servidores da Universidade de Brasília e a agravada, AMIL Assistência Medica Internacional S.A, gerido pela agravante, foram identificados problemas financeiros que desencadearam, além da inadimplência, suspensão do atendimento dos beneficiários. Afirma que, em 20/12/23, ajuizou ação ordinária com o objetivo de comprovar as divergências nos valores cobrados pela agravada, inclusive, com depósito integral, a fim de garantir que a inadimplência não acarretasse a suspensão de atendimento de cerca de 1.000 (mil) beneficiários do contrato. Sustenta que, apesar de a ação ter sido protocolada no recesso forense (20/12/23), o d. Juízo Plantonista destacou que inexistiria urgência na apreciação da medida, tendo a agravada suspendido o atendimento dos beneficiários, o que levou o agravante a pedir a reconsideração da decisão, agora fundada em novos fatos (suspensão dos atendimentos), todavia, a apreciação da liminar restou novamente indeferida. Acrescenta que, na fatura com vencimento em 20/12/23, há cobrança em excesso (R$ 51.383,81), estando em anexo documentos que detalham os erros sistêmicos nos pedidos administrativos, comunicações entre as partes, além do pedido de cancelamento da fatura com vistas à correção das divergências. E, apesar da tentativa de solução da controvérsia, a agravante não viu outra alternativa senão ajuizar a ação e depositar o valor cobrado, visando obstar a interrupção dos atendimentos. Informa que, diante das falhas havidas no processamento dos pedidos administrativos, mostra-se necessária rever as cobranças, com devolução dos valores pagos, inclusive, com inversão do ônus da prova. Com tais argumentos, postula a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de obstar a interrupção do serviço médico para cerca de 1.000 beneficiários, por falta de pagamento, que, frise-se, está à disposição do Juízo desde o vencimento. A subsidiar o pedido liminar, assevera estarem presentes a probabilidade do direito, consistente na adimplência contratual, dado o depósito da quantia discutida em juízo, à luz do pacta sunt servanda e da revisão dos contratos, além do risco ao resultado útil do processo, diante dos prejuízos havidos em razão da falta de atendimento aos beneficiários. Recolhido o preparo recursal (ID 54806497). É o relatório. Decido. O agravo de instrumento, com pedido liminar, objetiva a reforma da manifestação proferida pelo d. Juízo Plantonista, que, nos autos da ação ordinária no 0752409-34.2023.8.07.0001, determinou a remessa dos autos ao juízo natural por entender não se tratar de requerimento sujeito à risco de perecimento do direito, não se enquadrando o pedido nas hipóteses legais do plantão judiciário (ID’s 182627256 e 182998307 dos autos em referência). Apesar dos argumentos apresentados pelo agravante, observa-se, de fato, que não está demonstrada nas razões do recurso a possibilidade de perecimento do direito, de risco de dano irreparável ou de difícil reparação, de sorte a possibilitar o exame excepcional e inadiável, fora do usual horário de expediente forense, como é próprio do plantão judicial, a teor do que dispõe o Ato Regimental 2/2017, desta Corte de Justiça. A propósito, há limitação expressa para a apreciação de medidas de urgência inadiáveis, dispondo o art. 4o, IV, e § 1o, da Portaria GPR 3308, de 18 de dezembro de 2023, o seguinte: Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. Dessa forma, considerando que o caso dos autos não se enquadra como de extrema urgência, principalmente pela necessidade de análise da controvérsia concernente às eventuais parcelas em atraso, aliada à ausência de comprovação da negativa de cobertura de procedimento médico, a fim de salvaguardar eventual risco à vida dos beneficiários, dada a menção genérica a dano em abstrato, não se vislumbra a possiblidade de conhecimento do pedido em sede de plantão do Conselho da Magistratura, designado tão somente para apreciação de matérias-medidas de urgência inadiável, conforme o art. 4o, inciso IV e § 1o, da Portaria GPR 3308, de 18 de dezembro de 2023. Ademais, reestabelecido o expediente forense nesta data, registre-se que os autos já se encontram conclusos para apreciação do pedido liminar pelo d. juízo natural (5a Vara Cível de Brasília) (0752409-34.2023.8.07.0001). De qualquer modo, ainda que a análise da matéria se enquadrasse como de extrema urgência, necessário constar que sequer houve efetiva apreciação de mérito pelo d. juízo a quo a justificar a remessa do feito a esta Instância Recursal em sede de Plantão, sob pena de supressão de instância, estando a controvérsia combatida adstrita à apreciação ou não da matéria pelo d. juízo plantonista no primeiro grau. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do pedido em sede de plantão judiciário do Conselho da Magistratura. Encaminhe-se ao e. Desembargador Relator, mediante distribuição oportuna. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 08 de janeiro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Plantonista